Tribunal: CARF
Processo: 23034.000030/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000030/2004-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ROHM AND HAAS QUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/09/2003
SALÁRIO EDUCAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 5 ANOS. SÚMULA
CARF N. 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar extintos os débitos lançados até a
competência 07/1999, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo Administrativo Fiscal de autuação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE. Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em
Empresas e Escolas – PROINSPE, para verificação da regularidade da situação dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000030/2004-66
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000030/2004-66

recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação quanto ao período de 01/1995 a
09/2003, os técnicos constataram débitos oriundos de divergências junto ao Sistema de
Manutenção de Ensino – SME entre os valores deduzidos e o número efetivo de alunos
indicados, efetivamente cadastrados, na Modalidade “Indenização de Dependentes”, concernente
ao período compreendido entre os semestres: 2o/1996 ao 2o/2001, conforme Quadro de
Lançamento de Débitos.
Para a cobrança do débito, a Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento
de Débito – NRD no 949/2004, em 5/8/2004, exigindo do contribuinte o valor de R$ 97.309,80 a
título de multa e juros.
Constatou-se, no Termo de Encerramento da Inspeção e na Informação
2121/2004-GGEARC (fl. 40 e 45, respectivamente), que a empresa foi optante a partir de 1987 a
1997, sem recolhimento em 1998, voltando a ser optante de 1999 até 2003. Recolheu
normalmente a contribuição do Salário-Educação nas competências 01 a 12/1995, 01 a 13/1996,
01 a 06/1997, 12 e 13/1999, 01/2000 a 09/2003 (fls. 08 a 18). Por força da Ação Declaratória
processo judicial n. 97.0025350-3 e Ação Ordinária processo judicial n. 97.0050060-8, procedeu
depósitos judiciais nas competências 07/97 a 11/99.
Na Impugnação (fls. 51 a 58), o contribuinte afirma que a legislação vigente à
época admitia a dedução ou a compensação ao salário educação para as empresas que optassem
pelo pagamento direto de escolas próprias, programas de bolsas, indenização das despesas de
autopreparação, indenização mediante comprovação e formatos mistos. E que a autuada aderiu
ao programa de deduções em relação aos pagamentos de funcionários ou filhos de funcionários
que, à época das competências fiscalizadas, participavam das atividades de ensino. Com isto,
aduz que:
a) sobre as competências 06/1997, 06/1998, 06/1999 e 06/2000 não foram
realizadas quaisquer deduções porque os pagamentos das contribuições foram integrais;
b) somente poderia ser-lhe imputada uma penalidade pelo descumprimento
formal de informar ao SME sobre as deduções, visto que as contribuições foram tempestivas e
corretamente pagas – e não imputar também a contribuição, juros incidentes sobre o período
transcorrido e multa de mora.
c) que há decadência quanto aos tributos relativos a fatos ocorridos entre 12/1996
e 08/1999, nos termos expressos do Código Tributário Nacional, artigo 150, §4o. Ao proceder a
autuação em 05/08/2004, o fisco já havia decaído de seu direito de constituir os créditos
tributários em questão.
A Informação n. 255/2006 – DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, datada de
11/04/2006 (fl. 87 a 90), aduz que:
Com relação a ocorrência de mero descumprimento formal de envio do arquivo da
RAI, a IN 01/1996 do FNDE determina que a atualização do cadastro dos alunos será procedida
da modalidade Indenização de Dependente, por intermédio do formulário Relação de Alunos
Indenizados – RAI. É dizer, a norma remeteu a posterior regulamentação do prazo para
atualização do cadastro dos alunos beneficiários. Com a IN 01/1998 as empresas passaram a ter a
obrigação de realizar a atualização do cadastro todo semestre. Na Resolução no 3/2000 e nas
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000030/2004-66

posteriores, também houve a determinação de que deveria ocorrer até 31/07 para o 1o semestre e
31/01 do exercício seguinte para os dados relativos ao 2o semestre.
Em suma, a partir de 1999 tornou-se obrigatória a atualização semestral dos
alunos beneficiários, tomando-se necessária a glosa de todas as deduções efetivadas nos
semestres em que não houve a atualização do cadastro nos prazos previamente estabelecidos. a
empresa não enviou os arquivos referentes a RAI em tempo hábil, o que a descredencia à
consecução do abatimento das deduções efetivadas entre o 2o semestre/1996 e o 2o
semestre/2001, devendo assim, ser mantidos todos os valores que foram notificados.
Quanto a decadência das parcelas anteriores a setembro de 1999, informou que o
prazo decadencial das contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos é de 10 anos, exceto
para os fatos ocorridos até 18/06/1995, cujo prazo é de 5 anos – isto com base na IN do INSS n.
100/2003, bem como a Lei 8.212/1991, art. 45.
Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 100 a 124), onde
aduz que:
a) Deixou-se de julgar matéria expressamente apresentada na defesa que
determina a insubsistência da notificação – inexistência de deduções nas
competências 06/1997, 06/1998, 06/1999 e 06/2000, violando, assim, normas
de ordem pública: artigo 37 e 93, incisos IX e X da Constituição Federal;
b) O lançamento das diferenças das contribuições decorre de procedimento de
glosa indevida das deduções, tanto porque inexistentes, quanto porque
efetuado o recolhimento correto e tempestivo do tributo devido; seja porque
descabida a glosa com fundamento na falta de comprovação das deduções pelo
não envio do arquivo RAI no prazo prescrito, visto que em grande parte da
competências levantadas (anteriores a dezembro de 2000) sequer havia
previsão do prazo para cumprimento da formalidade;
c) é extemporâneo o lançamento dos créditos anteriores a agosto/1999,
alcançados pela decadência quinquenal – norma de regência da decadência no
lançamento por homologação: artigo 150, parágrafo 4°, CTN.
Apesar da tempestividade do recurso, não houve garantia de instância (fl. 132).
Para o não pagamento do depósito a empresa impetrou Mandado de Segurança (fl. 135) n°
2006.34.00.035313-0, determinando ao FNDE que receba o recurso independentemente de
exigência do depósito prévio de 30%.
O Processo foi transferido para o CARF (fl. 154).
É o Relatório.

Voto
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000030/2004-66

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (fl. 156). Quanto a exigência de depósito
recursal para a admissibilidade do recurso, aplica-se a Súmula Vinculante n. 21: É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo (DJe 10/11/2009). Conheço, portanto, do Recurso.
Decadência
Conforme alega o Recorrente, é extemporâneo o lançamento dos créditos
anteriores a agosto/1999, alcançados pela decadência quinquenal – norma de regência da
decadência no lançamento por homologação: artigo 150, parágrafo 4°, CTN. Para a decisão de 1a
instância, quanto a decadência das parcelas anteriores a setembro de 1999, o prazo decadencial
das contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos é de 10 anos.
Não deve prosperar a decisão da 1a instância sobre o prazo decenal. O STF
aprovou no DJe n. 172 de 12/09/2008 a Súmula Vinculante n. 08: São inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Com o reconhecimento de que os débitos são tributários, e com isso seguem as
regras do CTN, consolidou-se o entendimento – em se tratando de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária principal – pela possibilidade de incidência de duas
regras: Ocorrendo o pagamento parcial da obrigação, o prazo decadencial para realizar o
lançamento se sujeita ao disposto no § 4° do artigo 150 do CTN, e corresponde a 5 (cinco) anos
contados a partir da ocorrência do fato. Somente não ocorrendo qualquer pagamento relativo a
obrigação é que se conta o mesmo prazo de 05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – nos moldes do artigo 173, 1, do
CTN.
Para frisar o ponto, estamos em consonância com a Súmula CARF n. 99, aprovada
pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso de glosa de deduções, há decadência quanto aos tributos relativos a fatos
ocorridos entre 12/1996 e 08/1999, nos termos expressos do Código Tributário Nacional, artigo
150, §4o. Ao proceder a autuação em 05/08/2004, o fisco já havia decaído de seu direito de
constituir os créditos tributários em questão.
Precariedade do julgamento de 1a instância
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000030/2004-66

Segundo a Recorrente, deixou-se de julgar matéria expressamente apresentada na
defesa que determina a insubsistência da notificação. Afirma ter demonstrado que nas
competências 06/1997, 06/1998, 06/1999 e 06/2000 não efetuou nenhuma dedução de valores da
contribuição porque o tributo foi recolhido no seu montante integral. E, na falta de
enfrentamento e de motivação de tal decisão, o julgamento é nulo.
Percebo que, na Impugnação, o efetivamente alegado pelo contribuinte foi que,
sobre as competências 06/1997, 06/1998, 06/1999 e 06/2000 não foram realizadas quaisquer
deduções porque os pagamentos das contribuições foram integrais:
(fl. 54) Note-se, através da documentação juntada a esta defesa administrativa, que
sobre as competências 06/1997, 06/1998, 06/1999 e 06/2000 não foram realizadas
quaisquer deduções, enquanto que a documentação restante demonstra que sobre as
competências 12/1996, 12/1997, 12/2000 e 09/2001 foram realizadas as citadas
deduções. Primeira conclusão: A NRD deve ser retificada sobre as competências em
que não houve dedução, porque os pagamentos das contribuições foram integrais. Logo,
nenhum valor destas competências poderia ter sido glosado.
Ainda em impugnação, o contribuinte afirma que o recolhimento foi comprovado
“através dos documentos 8 ao 11 juntados com a defesa”. O doc. 08 (fl. 80) trata de guia de
pagamento com competência 06/1997 em que consta como sacado Rohm and Haas Quimica
Ltda; o doc. 09 (fl. 81) de guia de depósito à ordem da justiça federal datado de 02/07/1998, o
doc. 10 (fl. 82) também de guia de depósito, datado de 02/17/1999 e o doc. 11 (fl. 83) de
documento de arrecadação de salário educação registrado à competência 06/2000.
A decisão de 1a instância conclui somente que a empresa não enviou os arquivos
referentes a RAI em tempo hábil do 2o semestre de 1996 ao 2o semestre de 2001:
(fl. 90) Destarte, concluímos que, à luz da análise efetuada na explanação contida na
defesa, a empresa não enviou os arquivos referentes ao povoamento da RAI em tempo
hábil, o que a descredencia à consecução do abatimento das deduções efetivadas entre o
2o semestre/ 1996 e o 2o semestre/2001, devendo assim, ser mantidos todos os valores
que foram notificados.
Em um primeiro olhar é possível afirmar que não houve análise das provas
trazidas em 1a instância, o que impediria a (re)análise e implicaria no vício da decisão. As provas
trazidas (fls. 76 a 81), todavia, não contestam o motivo específico da autuação: divergências
junto ao Sistema de Manutenção de Ensino – SME entre os valores deduzidos e o número efetivo
de alunos indicados, efetivamente cadastrados, na Modalidade “Indenização de Dependentes”,
concernente ao período compreendido entre os semestres: 2o/1996 ao 2o/2001.
Vale lembrar, por fim, a Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Entendo, portanto, que não há vício na decisão de 1a instância.
Descumprimento de dever instrumental. Data de atualização das informações
Inicialmente a Recorrente contesta a posição de 1a instância no sentido de que os
prazos para atualização somente passaram a ser regulamentados com a Resolução n. 03, de
18/12/2000, pois tal norma não poderia ser aplicada aos fatos pretéritos.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000030/2004-66

Sobre este ponto, da leitura da decisão (fl. 88 e 89) depreende-se que:
a) A Instrução n. 01, de 23/12/1996 do FNDE determina que a atualização do
cadastro dos alunos será procedida no prazo que vier a ser fixado.
b) A Instrução n. 01, de 15/12/1998 do FNDE determina que as empresas
possuem obrigação de atualizar o cadastro semestralmente.
c) A Resolução n. 03, de 18/12/2000 e posteriores do FNDE determinam que a
atualização deve ocorrer até dia 31/07 (1o semestre) e 31/01 (2o semestre).
d) Nas palavras da própria decisão:
Desta forma, o que se infere das assertivas acima é que a partir de 1999, momento em
que a questão foi integralmente regulada, tomou-se obrigatória a atualização
semestral dos alunos beneficiários, tomando-se necessária a glosa de todas as
deduções efetivadas nos semestres em que não houve a atualização do cadastro nos
prazos previamente estabelecidos.
O que consigo inferir, unicamente a partir da leitura da decisão, é que a norma
jurídica em sentido estrito – aquela que sanciona o descumprimento do dever instrumental de
atualizar os alunos beneficiários – necessita para sua inteligibilidade de um prazo para seu
(des)cumprimento. E este prazo só veio a ser fixado no final de 1998, com validade para 1999.
Para o contribuinte, antes de 1999 não há falar em prazo perdido para atualização,
posto que a legislação não dizia qual era esse prazo. No momento em que há glosa de valores
que serviriam de dedução pelo descumprimento do dever formal, tal fato só pode valer a partir de
1999. E é somente a partir da Resolução n. 03, de 2000, que efetivamente fixa o dies ad quem
para a entrega da atualização.
Ainda que, em seguida, cite-se como fundamento de validade a Lei 9.424/1996 e
o Decreto 3.142, de 16/08/1999, tais normas instrumentais precisam ser aplicáveis, dependendo
portanto de materialidade, prazos, locais e sujeitos definidos. A Lei (art. 15) traz informações
gerais sobre o salário-educação. O Decreto fala somente em “mediante comprovação semestral”
(art. 10, III).
A rigor, pela leitura da decisão só há descumprimento da norma instrumental a
partir da Resolução n. 03/2000, que fixa a data específica do descumprimento da norma.
Todavia, ainda que não se fixe o prazo específico, é de se entender que há
autorização para que essa previsão seja normatizada, e que o “semestralmente” fixa, ao menos,
que seja dentro do semestre específico. O que a Resolução faz é especificar o dia final. Pensar do
contrário é admitir que não havia prazo nenhum, e com isso, a norma jamais seria passível de
descumprimento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar extintos os débitos lançados até a competência
07/1999, inclusive.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000030/2004-66

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 165
DF CARF MF
Original